Tribunal: STF
Processo: Rcl 68247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Infinity Comercio Atacadista e Varejista de Materiais Elétricos Ltda. contra ato administrativo praticado por Auditor Fiscal de Tributos Estaduais do Posto Fiscal de Vilhena da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia, por suposta violação ao entendimento firmado pelo Tema 31-RG, nos autos do RE 565.048, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 09/10/2014.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Preambularmente insta salientar o cabimento do presente instrumento jurídico, o qual tem a sua utilização de forma excepcional e restrito aos casos resguardados pela Constituição Federal, haja vista a sensibilidade que se faz necessária ante o abuso cometido pela Autoridade Administrativa em ato violador da autoridade desta Corte. 



    […]



    Nesse escrutínio, extrai-se que dos atos que violaram os julgamentos do Supremo Tribunal Federal que, caberá a Reclamação Constitucional como forma preservar a competência do E. Suprema Corte e, ainda, garantir a autoridade de decisão proferida por tribunal, ou de Súmula Vinculante que tenha sido editada.



    No presente caso, a autoridade administrativa afronta a autoridade das decisões deste E. Supremo Tribunal Federal na medida em que realizou apreensão de mercadorias com o intuito de forçar a exigência tributária com o embaraço cometido. Tal prática, como é do conhecimento dos operadores do direito, é inconstitucional!



    O E. Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sobre a questão, fixando o Tema 31, cujo leading case é o seguinte:



    […]



    Como ficará demonstrado adiante, a decisão administrativa aqui impugnada é teratológica, pois afronta a autoridade deste Tribunal, e demanda urgente cassação. Ademais, não há a possibilidade de manejo de qualquer recurso administrativo contra o ato aqui impugnado, de modo que a Reclamação é o último recurso a que pode se socorrer a Reclamante.”



    Ao final, requer que se “julgue procedente a presente Reclamação Constitucional, cessando o ato que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal e suas Súmulas (Súmula 323) e determine a medida adequada à preservação de sua competência” (eDoc. 1, fl. 09).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente Reclamação é manifestamente incabível, haja vista não se insurgir contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. Neste contexto, cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 26.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/06/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido.” (RCL 46.645-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20-10-2021)



    Cabe ressaltar que o objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. É imprescindível, portanto, apresentar paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, visto que são requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    A reclamante alegou desrespeito ao Tema 22 – RG (RE 560.900, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020). Por esse aspecto, a presente ação é inviável, uma vez que os parâmetros de controle invocados são destituídos de caráter vinculante à administração pública, de modo que não autoriza o ajuizamento da Reclamação.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente